Tribunal: STF
Processo: RE 1583605
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição ao Fundo do Ensino Profissional Marítimo - FDEPM. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Preclusão. Natureza jurídica de contribuição. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo Não Provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo regimental oposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial; e (ii) saber qual a natureza jurídica da contribuição destinada ao Fundo do Ensino Profissional Marítimo (FDEPM).

III. Razões de decidir

3. As alegações da parte recorrente são impertinentes e decorrem de mero inconformismo, não apresentando argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada.

4. A questão do cerceamento de defesa, decorrente da preclusão da prova pericial, possui índole infraconstitucional, e a revisão das conclusões da Corte de origem exigiria a análise de legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário.

5. A natureza jurídica da contribuição ao FDEPM também se restringe ao âmbito infraconstitucional, de modo que a superação do decidido pelo Tribunal de origem demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional aplicável, configurando ofensa reflexa à Constituição.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Regimental Não Provido.